Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-29.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001692-29.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA FLORENCIO BONITO LTDA - ME - CNPJ: 21.333.034/0001-78 (EMBARGANTE), JORDANA MOREIRA SILVA - CPF: 036.688.221-07 (ADVOGADO), HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - CPF: 898.939.801-00 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 706.447.058-68 (EMBARGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), GERALDO CICARI BERNARDINO DOS SANTOS - CPF: 002.987.581-13 (ADVOGADO), GETULIO SILVA FERREIRA DE FARIA - CPF: 036.476.116-46 (ADVOGADO), SUZANA LUIZA MOURA MARTINEZ - CPF: 700.750.221-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO– VÍCIO INEXISTE - RECURSO REJEITADO.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
AGROPECUÁRIA FLORÊNCIO BONITO LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso movido pela Embargante.

Defende a Embargante
nítida omissão
em relação à cláusula quinta do contrato de compra e venda, segundo a qual a escritura definitiva do imóvel seria outorgada no nome da compradora, em época oportuna e após o término de todas as obrigações contratuais, ou seja, após a quitação dos débitos estipulados e sanados os impedimentos da escritura pública.

Complementa: “
não há dúvidas quanto à necessidade de provimento do presente recurso, para que seja suprida a omissão apontada, tendo em vista que a recorrida realizou indevidamente a abertura da matrícula de no 31.858 do Cartório de Registro de Imóveis de Ponte e Lacerda com base em Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda, em desacordo com os arts. 167, I, item 9; 228; 234 e 235 da Lei de Registro Públicos.”.

Requer seja sanada a omissão ou, em caso negativo, prequestiona a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
AGROPECUÁRIA FLORÊNCIO BONITO LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso movido pela Embargante.

A ementa é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO EXTRAJUDICIAL QUE IMPORTE RECONECIMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA PARTE RÉ, QUE ALEGOU EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA SUSPENSIVA NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial da parte contrária alegando exceção de contrato não cumprido, não se trata de ato inequívoco de reconhecimento de dívida pelo devedor, a luz do artigo 202 VI do CC.

Não havendo cláusula suspensiva de pagamento no contrato originário, não há falar em condição suspensiva, a que alude o artigo 199, I do CC.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O acordão expressamente se manifestou quanto a cláusula quinta:

“Por fim, a tese de que o compromisso de a escritura definitiva do imóvel somente seria outorgada no nome da compradora, em época oportuna e após o término de todas as obrigações contratuais do contrato, ou seja, a quitação dos débitos estipulados e sanados os impedimentos da escritura pública
, nada interfere na cláusula de pagamento que previu o terceiro pagamento para o dia 04/11/2.002 e a prescrição da sua cobrança”.
destaquei

Como se vê, se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Por fim, advirto às partes quanto a possibilidade de aplicação de multa em caso de novo recurso meramente protelatório e nítida pretensão de reforma do julgado, cabendo a parte não satisfeita com o resultado do julgamento interpor o recurso cabível buscando sua reforma.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023